Tribunal: TJDFT
Processo: 0748459-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748459-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: JOZINA PIRES DE ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra decisão proferida nos autos da ação no 0723157-94.2025.8.07.0007, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que as rés se abstivessem de aplicar o percentual de 39,90% de reajuste no plano de saúde da parte autora. A parte agravante sustenta que a decisão agravada incorre em equívoco, ao conceder tutela antecipada com base em alegações unilaterais da parte autora, sem a devida comprovação dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. Alega, ainda, a presunção de legalidade dos reajustes aplicados, por se tratar de plano coletivo por adesão, cuja negociação se dá entre a entidade de classe e a administradora, não sendo aplicáveis os índices da ANS destinados a planos individuais ou familiares. Defende que a decisão agravada compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, impondo à operadora o ônus de suportar prejuízos que afetam toda a coletividade de segurados, em razão da redução unilateral do prêmio sem respaldo técnico. Sustenta que a concessão do efeito suspensivo é medida urgente, diante do risco de irreversibilidade da situação fática e da possibilidade de prejuízos à massa segurada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, até o julgamento definitivo do mérito recursal, e, ao final, a reforma integral da decisão agravada. Preparo (ID 78054874). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Ao se examinar a probabilidade do direito invocado, verifica-se que a decisão agravada se fundamenta, sobretudo, na ausência de informação prévia acerca da aplicação do reajuste de 39,90% sobre o prêmio do plano de saúde da parte autora, o que resultou na elevação da mensalidade de R$ 4.962,70 (quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) para R$ 6.942,82 (seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos). Ora, tenho que a probabilidade do direito revela-se favorável à parte consumidora, que foi surpreendida com a aplicação de reajuste expressivo em seu plano de saúde, sem a devida informação prévia com critérios objetivos, o que poderá ser confirmado ou refutado no curso da instrução probatória nos autos originários. Outrossim, não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição do efeito suspensivo, porquanto o risco no caso concreto é da agravada/autora, tendo em vista que o reajuste implementado, ao que tudo indica, torna a obrigação demasiadamente onerosa à consumidora, podendo inviabilizar a manutenção do seu plano de saúde no momento de tratamento de doença grave. A reversibilidade da medida está assegurada, pois, caso a demanda seja julgada improcedente, a operadora poderá buscar ressarcimento pelos valores eventualmente despendidos. No entanto, é imprescindível, neste momento, garantir a continuidade do tratamento, como forma de preservar a saúde da autora. Frisa-se que o recurso de agravo de instrumento ataca decisão que concedeu decisão de tutela antecipada de urgência, ou seja, que se fundamentou na presença dos requisitos autorizadores da medida previstos no art. 300 do CPC, sendo que o mérito do presente recurso está limitado à análise da correção ou não da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância caso analise antecipadamente as questões fáticas e atinentes ao mérito do processo principal. Assim, em que pese o pedido liminar da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador